Tribunal: TJPA
Processo: 0004985-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004985-64.2013.8.14.0301

APELANTE: ANETE SUELY SILVA DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. VENCIMENTO-BASE CONSTANTE NO EDITAL MAIOR QUE O ESTABELECIDO EM LEI.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Previsão editalícia do concurso da SUSIPE registra vencimento-base superior ao estabelecido em Lei Estadual que fixou os vencimentos dos servidores.

2. Análise da legislação indica erro material no edital.

2. Em que pese a Administração Pública estar vinculada ao Edital, isso não implica no reajuste ou revisão de vencimentos, posto que violaria o artigo 37, X, da CF/88.

3. Havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei.

4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANETE SUELY SILVA DE ANDRADE em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7
a
Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente os pedidos deduzidos na AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO VENCIMENTO BASE c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

Sustenta a Autora, na inicial, ter sido aprovada em concurso público para ingresso nos quadros de servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), cujo edital previa o vencimento de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), aduzindo receber

pagamento a menor do valor do vencimento base previsto pelo Edital C-122 da SUSIPE, desde a posse e exercício no cargo de “Técnico em Gestão Penitenciária – Área Serviço Social”, ocorrida no dia 03/07/2008, pugnando pelo pagamento do retroativo (diferenças devidas) e mais indenização por Danos morais.

O Estado do Pará apresentou Contestação (
ID 7469661 - Pág. 1)
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a legitimidade da SUSIPE, por ser esta a entidade com a qual a parte autora mantém relação funcional. Arguiu, no mérito: a) ocorrência de prescrição bienal; b) reserva legal em matéria de remuneração de servidores públicos; c) vinculação da Administração ao princípio da legalidade; d) impossibilidade de extensão à autora da decisão proferida no processo nº 2008.3.012030-5; e) ausência de previsão orçamentária.

A Autora/Apelante, apresentou Réplica à Contestação (
ID 7469663 - Pág. 3).

O juízo
a quo
determinou encaminhamento dos
autos Ministério Público do 1
o
grau, que se manifestou (ID
7469664 - Pág. 3)
pela pela inclusão da SUSIPE no polo passivo da lide e exclusão do Estado do Pará, opinando, no mérito, pela improcedência da ação.

O Juízo
a quo
, acatando o posicionamento do Estado do Pará e do Ministério Público, determinou a intimação da recorrente para que se manifestasse sobre a correção do polo passivo, para a inclusão da SUSIPE para compor a lide, o que foi atendido.

Devidamente citada, a SUSIPE apresentou Contestação (ID 7469718 - Pág. 1) alegando a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando não ser parte legítima para a lide e, alternativamente, a legitimidade subsidiária do Estado do Pará. No mérito sustentou ter havido erro material no edital, tendo em vista que embora tenha constado no edital vencimento-base no valor de R$ 732,83, esse valor valor correspondia à remuneração, composta por vencimento-base e gratificação de escolaridade, conforme previsto no anexo da Lei 6.688/2004. Argumentou que os vencimentos dos servidores públicos somente podem ser fixados e alterados por lei, não havendo a possibilidade de que o edital crie a vinculação pretendida pela parte autora, aduzindo não existir dano indenizável.

A autora se manifestou sobre a contestação da SUSIPE no ID 7469721 - Pág. 3.

Adveio sentença (7469734 - Pág. 1) julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignada, a Autora interpôs Apelação (ID 7469737 - Pág. 1) pugnando pela reforma da sentença, sustentando que o vencimento base previsto pelo Edital C-122 da SUSIPE
constitui um DIREITO ADQUIRIDO a todos aqueles que, uma vez aprovados e nomeados, exercem os cargos previstos junto à SUSIPE, diante da INEXISTÊNCIA DE LEI que previsse valor diverso à época da publicação do Edital do Certame, aduzindo a Lei 7.083/2008 entrou em vigor 3 (três) meses após a publicação do edital.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 7469740 - Pág. 1), refutando os argumentos do apelo sob o fundamento de que a remuneração de servidores só pode ser fixada por Lei, não podendo prevalecer um ato administrativo (e
dital do concurso) em detrimento da lei à qual deveria estar vinculado,
e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Encaminhados a esta Corte de Justiça, os autos foram regularmente distribuídos, e coube a mim a relatoria, tendo sido encaminhados ao Ministério Público do 2
o
Grau, para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pelo desprovimento do recurso (ID 8421499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se o inconformismo da Apelante com a sentença de 1º grau que não acolheu o pedido de receber a diferença de remuneração entre o que previa o Concurso Público C-22, regido pelo Edital nº 01/2007-SEAD/SUSIPE, e o que ela efetivamente recebeu a título de vencimento base desde que foi nomeada nesse concurso.

Alega a recorrente que o edital que regeu o concurso a que se submeteu “FOI EXPEDIDO 03 (TRÊS) MESES ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 7.083/2008
, de forma que NENHUMA NORMA OU PREVISÃO do referido Edital podem ser consideradas contrárias a uma LEI QUE AINDA NÃO EXISTIA”.

Pois bem, é fato que o edital registra o vencimento-base para o cargo de

seria de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), como se verifica no ID 7469646 - Pág. 8, divergindo do estabelecido em lei.

Ao analisar a legislação aplicável ao caso, verifica-se que quando o edital do concurso foi publicado (27.09.2007) estava em vigor a Lei Estadual nº. 6.688/04, que havia criado a autarquia SUSIPE e estabelecido os vencimentos dos cargos integrantes daquela entidade. Após, adveio a Lei Estadual nº. 6.819/06, que alterou a referida norma, fixando em R$ 300,00 (trezentos reais) o vencimento-base dos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária – Ciências Sociais, sendo seguida pela Lei Estadual nº. 7.083/08, publicada Em 25.01.2008, que reajustou o vencimento dos servidores estaduais. Assim, o cargo em questão passou a ter vencimento-base no valor R$ 407,13 (quatrocentos e sete reais e treze centavos).

Tem-se que a soma do vencimento-base (R$ 407,13) reajustado pela Lei Estadual nº. 7.083/08 com a gratificação de escolaridade (R$ 325,70) perfaz a quantia de R$ 732,83, que foi equivocadamente indicada no Edital nº. 01/2007-SEAD/SUSIPE como sendo o vencimento-base do cargo para o qual a Apelante fora aprovada.

Pela análise das legislações supramencionadas, infere-se ter havido um equívoco na elaboração do instrumento convocatório, pois o mesmo indicou a soma de duas verbas (vencimento + gratificação) como sendo o vencimento-base.

Em se tratando de remuneração de servidores, o art. 37, X, da CF, estabelece que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, devendo ser observada a necessária inciativa aplicável a cada caso:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Grifo nosso).

Noutro giro, o art. 105, II, alínea “a” da Constituição Estado do Pará estabelece ser iniciativa privativa do Governador as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição; (Grifo nosso).

Tem-se, então, que a remuneração de servidores é matéria que depende de lei em sentido estrito, com observância da iniciativa privativa do Governador do Estado. Ademais, o aumento da remuneração de servidores exige autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, bem como prévia e suficiente dotação orçamentária, nos termos do art. 169, § 1º, da CF/88:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020).

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Diante das disposições legais supramencionadas, conclui-se que nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição editalícia, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

Em síntese, se a Constituição condiciona o aumento de remuneração à existência de prévia lei em sentido estrito, nenhum acréscimo de vencimento-base pode ser implementado apenas com fundamento em disposição de edital de concurso. Nesse sentido, em caso de divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei.

O entendimento do STJ é no sentido de que “o provimento originário de cargos públicos deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão da carreira e de vencimento”. (STJ - RMS: 37715 MS 2012/0072890-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 24/04/2020). Corroborando tal entendimento, colaciono mais decisões dos Tribunais Superiores:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO. VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO. CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA. 1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência. 2.
É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública
. 3. A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39. 4. No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1300254 PA 0000373-55.2009.8.14.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO NA CLASSE INICIAL PREVISTA NO EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE QUE O INGRESSO DO CANDIDATO SE DÁ NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A decisão da Corte de origem está em sintonia com a firme jurisprudência deste Tribunal de que a nomeação de candidato aprovado em concurso público não está vinculada ao padrão ou vencimento indicado no edital, prevalecendo a legislação vigente na data da nomeação, que deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira
. Precedentes: AgRg no RMS 25.826/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 20.6.2014; AgRg no REsp. 1124938/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp. 639.959/ES, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe 25.4.2013; e AgRg no RMS 25.863/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.5.2012. 2. Agravo Interno do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1468884 SP 2014/0164552-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2018)

A jurisprudência dos Tribunais estaduais tem sido no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. FONOAUDIÓLOGA. JORNADA DE TRABALHO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL DO CERTAME E A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "(...) 6. O edital de concurso que prevê carga horária em descompasso com o que está previsto na legislação correlata não origina direito aos candidatos, pois ilegal, razão pela qual não há falar em decadência para a administração pública obedecer à lei. Editais de concurso não são capazes de derrogar regime jurídico legal. 7. Não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico. (...)" (RMS n. 33896/PI, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 2.6.11).

(TJ-SC - AI: 40286380520188240000 Chapecó 4028638-05.2018.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. PRETENSÃO DE RECEBER VERBA REMUNERATÓRIA DE ACORDO COM O EDITAL DO CONCURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CASO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. MÉRITO. DIVERGÊNCIA NO CONCEITO DE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO. CONFLITO ENTRE O INSTRUMENTO EDITALÍCIO E A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. CRIAÇÃO DE CARGOS E FIXAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE SE SUBMETE À LEI ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO EM DETRIMENTO DE NORMAS PREVISTAS EM EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO QUAL SE SUBMETE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se as recorrentes fazem jus à modificação da composição vencimental, de forma a estabelecer que o montante consignado nos anexos do edital do concurso público ao qual se submeteram deve ser entendido como salário-base sobre o qual devem incidir as demais vantagens inerentes aos cargos que ocupam. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Na espécie, uma das autoras pediu desistência da ação, com fundamento na ausência de interesse de agir porquanto firmara acordo extrajudicial com o promovido, tendo este concordado com o requesto de desistência. Assim, incide ao caso as disposições do artigo 485, caput e inciso VIII, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. 2.2. No caso concreto, a apelante não requereu a homologação do acordo, apenas informou ao Juízo sobre a avença e pediu sua exclusão do polo ativo com fundamento na ausência de interesse em prosseguir com a ação. Em verdade, apenas o promovido se reportou acerca da alegada homologação, quando a autora já havia pleiteado a desistência da lide. Neste cenário, cumpria ao Juízo, tão somente, homologar não o pacto, mas o pedido de desistência formulado anteriormente e não contestado pela parte adversa. 2.3. Dessa forma, não conheço da preliminar suscitada, todavia, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora acima referida, extinguindo o feito em relação a esta, sem exame de mérito. 2.4. Preliminar não conhecida. 3. MÉRITO 3.1. Quanto ao mérito, sustentam as apelantes que houve equívoco no julgado, pois o salário-base, com previsão no edital do certame, não se confunde com a remuneração que lhes é devida. De fato, toda a controvérsia gira em torno de possível confusão nos conceitos de salário e remuneração empregados na laboração do edital do concurso público ao qual se submeteram as autoras. 3.2. É bem verdade que o anexo do edital do concurso público elenca os cargos, a habilitação exigida e valores que discrimina como "salário". Ocorre que se tem por certo que há no documento mero erro de nomenclatura, pois idênticos valores são listados na Lei Municipal nº 625/1999, criadora dos cargos, sob a rubrica "remuneração". A mesma conclusão chega-se ao analisar as Leis Municipais de nºs 628/1999, 638/1999 e 644/1999. 3.3. Ocorre que o edital regulador de concursos públicos jamais poderá se sobrepor à legislação, senão por uma questão hierárquica, pela impossibilidade de afastar a vinculação da administração e administrados ao Princípio da Legalidade. É que, no confronte entre princípios (vinculação ao edital x legalidade), deve prevalecer este último, até porque a criação de cargos e fixação remuneratória no serviço público somente são permitidos mediante lei específica, por expressa determinação do artigo 37, inciso X, da Constituição da Republica de 1988. 3.4. Recurso apelatório conhecido apenas no mérito e, nessa extensão, desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso apelatório para não conhecer da preliminar suscitada e, na extensão cognoscível, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 00000660820068060137 Pacatuba, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022)

A Apelação não merece prosperar, pois ausentes argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença recorrida integralmente.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/08/2023